Tribunal: TJSP
Processo: 2148741-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória por dano moral. Protesto indevido de duas duplicatas. Demanda proposta em face da empresa credora e do banco responsável pelos protestos dos títulos em razão de endosso-mandato. Decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco corréu. Insurgência recursal do autor, aduzindo, em resumo, que o banco corréu levou a protesto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória por dano moral. Protesto indevido de duas duplicatas. Demanda proposta em face da empresa credora e do banco responsável pelos protestos dos títulos em razão de endosso-mandato. Decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco corréu. Insurgência recursal do autor, aduzindo, em resumo, que o banco corréu levou a protesto duplicatas recebidas por endosso-mandato sem aceite, sem o pedido assinado, sem comprovante de entrega das mercadorias ou efetiva prestação do serviço, o que o torna responsável pelo ato ilícito praticado. Com razão. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Autor-agravante que delimitou qual seria a culpa do banco endossatário. Recurso Especial julgado sob a égide dos repetitivos. Aplicação. Diante do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o endossatário, recebedor de um título por endosso-mandato, só responde pelos danos materiais e morais causados pelo protesto se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Efetiva responsabilidade que é questão concernente ao mérito. Decisão reformada. Agravo provido para reformar a decisão saneadora, mantendo o banco corréu no polo passivo da lide.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148741-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante JOSE SOARES
BORGES JUNIOR, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148741-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22280
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória
e
indenizatória por dano moral. Protesto indevido de duas
duplicatas. Demanda proposta em face da empresa credora e do
banco responsável pelos protestos dos títulos em razão de
endosso-mandato. Decisão saneadora que reconheceu a
ilegitimidade passiva do banco corréu. Insurgência recursal do
autor, aduzindo, em resumo, que o banco corréu levou a
protesto duplicatas recebidas por endosso-mandato sem aceite,
sem o pedido assinado, sem comprovante de entrega das
mercadorias ou efetiva prestação do serviço, o que o torna
responsável pelo ato ilícito praticado. Com razão. Ilegitimidade
passiva. Teoria da asserção. Autor-agravante que delimitou
qual seria a culpa do banco endossatário. Recurso Especial
julgado sob a égide dos repetitivos. Aplicação. Diante do
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
verifica-se que o endossatário, recebedor de um título por
endosso-mandato, só responde pelos danos materiais e morais
causados pelo protesto se extrapolar os poderes de mandatário
ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior
ou da falta de higidez da cártula. Efetiva responsabilidade que
é questão concernente ao mérito. Decisão reformada. Agravo
provido para reformar a decisão saneadora, mantendo o banco
corréu no polo passivo da lide.
VOTO n° 22280
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor José Soares Borges Júnior contra a r. decisão interlocutória (fls.
146/148 do processo, aqui digitalizada a fls. 151/153) que, em ação de
procedimento comum, reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu Banco
Santander (Brasil) S. A. para figurar no polo passivo da demanda e julgou
extinto o feito em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Irresignado, sustenta o autor, ora agravante, em
resumo, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148741-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22280
3
do Recurso Especial número 1.063.474-RS (2008/0128501-0), que “só
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de
crédito por endosso-mandato e o leva a protesto, se extrapola os poderes
de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de
higidez da cártula” (fls. 03).
Alega o agravante que, no presente caso, o agravado
levou a protesto duplicata recebida por endosso-mandato sem aceite, sem
o pedido assinado, sem comprovante de entrega das mercadorias ou efetiva
prestação do serviço, conforme se observa dos documentos juntados em
contestações, incidindo em ato culposo, tornando-se responsável também
pelo ato ilícito.
Aduz o recorrente que o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo está presente, pois caso seja mantida a decisão
interlocutória de exclusão de litisconsorte, poderá, concedida somente ao
final, acarretar tumulto ao trâmite processual, principalmente relativo às
provas, procrastinando, sem necessidade a prestação jurisdicional. Pugna
pela atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento do
recurso.
A decisão de fls. 157/158 recebeu o agravo de
instrumento e atribuiu o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a
decisão agravada até o julgamento deste agravo. Foi determinada, ainda, a
intimação do recorrido.
O banco agravado apresentou sua contraminuta (fls.
164/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148741-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22280
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor, ora agravante, contra a decisão saneadora proferida em
procedimento comum que reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu
Banco Santander (Brasil) S. A., ora agravado, para figurar no polo passivo
da demanda e julgou extinto o feito em relação a ele, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
agravada, assim consignou para fundamentar ilegitimidade passiva do
banco agravado, a saber (fls. 146/147 da origem):
(...)
A preliminar arguida em contestação pelo correquerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A deve ser ACOLHIDA,
posto que sua atuação, ao enviar o título a protesto, se
limitou a cumprir ordem recebida do mandante.
Trata-se do chamado endosso-mandato, modalidade de
endosso impróprio que não transfere a propriedade do
título de crédito.
Dessa forma, expressamente previsto na Lei das
Duplicatas a possibilidade de protesto por indicação,
conforme lição de André Santa Cruz Ramos: (...), e não
havendo nenhum indício de que o banco tenha
extrapolado os limites que lhe foram conferidos, a sua
exclusão do polo passivo é medida de rigor. Nesse
sentido:
(...)
Assim, tendo agido nos limites do mandato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148741-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22280
5
apresentado a protesto duplicata por indicação do
credor, reconheço a ilegitimidade passiva do BANCO
SANTANDER S/A para figurar no polo passivo deste
feito e julgo extinto o feito em relação a ele nos termos
do art. 485, VI, do CPC. Em consequência, condeno o
autor ao pagamento do reembolso das despesas e
custas processuais, além de honorários ao advogado
que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à
causa, observada a gratuidade concedida (fls. 19).
No mais, presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação, dou o feito por saneado, sem
prejuízo do disposto no art. 485, §3o do Código de
Processo Civil, e fixo como ponto controvertido a
validade da contratação e a ocorrência ou não do dano
moral e sua extensão.
(...)
Pretende o recorrente a reforma da “decisão do Juízo 'a
quo' a fim de determinar a manutenção do agravado no polo passivo da
demanda” (fls. 03).
Pois bem.
Compulsando o feito na origem, verifica-se que o
agravante propôs ação declaratória e indenizatória por dano moral em face
de Django e Vagner Auto Elétrica e Acessórios Ltda.
ME e Banco
Santander (Brasil) S. A. em razão do protesto indevido de duas duplicatas.
Neste diapasão, incontroverso que o banco agravado
levou as duplicatas a protesto em razão de endosso-mandato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148741-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22280
6
O agravante, em petição inicial, teceu o seguinte
argumento, a saber (fls. 02 do processo):
(...)
Cabia à instituição financeira postulada verificar a
licitude do título. Ao contrário, mostrou-se negligente
ao realizar a operação bancária com título sem
qualquer lastro de origem. Desse modo, deve ser
solidariamente responsabilizada (CC, art. 942).
(...)
O banco agravado, por seu turno, em contestação a fls.
30/40, informou preliminarmente que seria parte passiva ilegítima
unicamente devido ao endosso-mandato.
Ora, em razão da teoria da asserção, será considerada
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda se houver
identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo-se da
suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial.
Ressalta-se, neste ponto, que o agravante narra
especificamente na exordial qual seria a culpa do banco agravado
(negligência quanto à higidez do título que seria protestado).
Nesta senda, prevê a súmula no 476 do STJ que:
O endossatário de título de crédito por endosso-
mandato só responde por danos decorrentes de
protesto
indevido
se
extrapolar
os
poderes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148741-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22280
7
mandatário.
No mesmo sentido decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça em sede do julgamento dos recursos repetitivos:
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.
NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde
por danos materiais e morais o endossatário que
recebe título de crédito por endosso-mandato e o
leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio,
como no caso de apontamento depois da ciência
acerca do pagamento anterior ou da falta de
higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.
(REsp
1063474/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011,
DJe 17/11/2011 sem destaque no original).
Diante do entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, verifica-se que o endossatário que recebe um título por
endosso-mandato e o protesta só ira responder pelos danos materiais e
morais causados pelo protesto se extrapolar os poderes de mandatário ou
em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da
ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148741-50.2020.8.26.0000 -Voto no 22280
8
No caso em tela, o agravante aduziu que o
endossatário é responsável pelos danos morais sofridos por não ter se
certificado quanto à higidez das cártulas.
Consequentemente, o banco agravado é sim parte
legítima para figurar no polo passivo, sendo sua efetiva responsabilidade
questão concernente ao mérito.
Por ser assim, é caso de dar provimento ao recurso
para reformar a decisão saneadora, mantendo o banco corréu no polo
passivo da lide.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)